Tribunal: STF
Processo: RE 780569
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 11,98% A MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.